Tribunal: STF
Processo: MS 40293
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE JUIZ DE DIREITO. AL. D DO 
INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Josenildo Trajano da Silva, em 6.5.2025, contra ato “ilegal e arbitrário do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE” (e-doc. 1). 



O caso



    2. O impetrante relata que “o presente processo versa sobre a execução de cotas de condomínio do apto 901 do Edifício Bosque de Lyon, do período compreendido entre 05/03/2015 a 05/02/2020, ajuizada em face do Espólio de Alfredo Bandeira de Melo Filho, e este Impetrante, o imóvel foi adquirido por meio de cessão onerosa de direitos hereditários pelo Impetrante no dia 29.09.2021, conforme escritura pública em anexo, e no ato da aquisição, o imóvel já trouxe consigo débito de cotas condominiais, sendo essa situação de total conhecimento do Impetrante, a qual foi inserida na escritura pública de cessão onerosa de direitos hereditários para abater no preço total do imóvel” (fl. 2, e-doc. 1).



    Noticia que “teve ciência da determinação de desocupação do imóvel em testilha, mesmo não havendo por parte da Autoridade coatora nenhuma fundamentação jurídica, e nesse ínterim, tendo em vista que as decisões proferidas por magistrados devem ser fundamentadas, e que para esta decisão não há fundamentação, pugna o Impetrante pela declaração de nulidade deste ato, por ausência de fundamentação jurídica, não fosse só isso, tal determinação viola o princípio da segurança jurídica na medida em que as decisões devem ser fundamentadas e da dignidade da pessoa humana, tendo em vista que irá retirar o Impetrante de sua moradia” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que “tem o prazo de 48 (quarenta e oito), para desocupar seu imóvel, adquirido pelos meios legais, enquanto aguarda o pronunciamento judicial sobre as matérias constitucionais acima aludidas; e frente a tudo isso, entendo com todas as vênias, que o processo de execução nº 0011636-26.2020.8.17.2810, em trâmite perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE, 
deve ter seu curso paralisado, até que se ultime a apreciação das matérias constitucionais, isso porque, o objeto da ação de execução acima mencionada visa receber suas cotas condominiais, enquanto que esse Impetrante visa pagá-las, no entanto, pagá-las com o mesmo direito que a unidade 902 obteve, com 69,51% de desconto” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) Digne Vossa Excelência, em receber este ‘mandamus’, e determinar, liminarmente, a suspensão imediata do processo de execução nº 0011636-26.2020.8.17.2810, em trâmite perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE, até que se ultime a apreciação da matéria constitucional;



    b) Em respeito ao postulado no Princípio da Segurança Jurídica, declare nula a decisão judicial que determina a desocupação do imóvel por parte deste Impetrante e que Vossa Excelência conceda por sentença o presente Mandado de Segurança, confirmando a liminar certamente deferida, para anular o ato ilegal e que as informações sejam fornecidas pela autoridade coatora;



    c) A notificação da autoridade coatora para que preste as informações que entender pertinentes do caso;



    d) A intimação do Representante do Ministério Público” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO.



    3. A presente impetração não pode ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    4. Na espécie, questiona-se decisão do juízo da Sexta Vara Cível da comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE, que “determinou a realização de leilão do imóvel devedor, intimando-se o atual possuidor do bem, ora agravante, para desocupá-lo, em trinta dias” (e-doc. 6).



    Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se sobre a competência deste Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (…) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    No rol dos casos constitucionalmente submetidos à competência originária deste Supremo Tribunal não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora juiz de direito.



    A matéria não admite discussão mínima, por cuidar-se de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE IMPETRADA NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 102, INC. I, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PARCIAL PROVIMENTO PARA DECLINAR DA COMPETÊNCIA 
AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PIRACICABA/SP. 1. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de Juiz de Direito integrante de Juizado Especial. 2. O agravo regimental limitou-se a reiterar toda a argumentação expendida na inicial do mandado de segurança, sem, entretanto, infirmar os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo regimental parcialmente provido para declinar da competência para o Tribunal a quo” (MS n. 26.836-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJ 12..3.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADOS ATOS OMISSIVOS ATRIBUÍDOS 
A JUIZ DE DIREITO E A TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF. AUTORIDADES IMPETRADAS NÃO PREVISTAS NO ROL DO ART. 102, INC. I, AL. ‘D’, DA CRFB. 1. Nos termos do art. 102, inc. I, al. ‘d’, da Constituição 
da República, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. 2. As autoridades apontadas como coatoras – Juiz de Direito da Comarca de Bom Sucesso/MG e Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – não estão elencadas entre aquelas cujos atos são passíveis de impugnação perante esta Corte pela via do mandado de segurança. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS n. 38.974-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJ 24.3.2023).



    Confiram-se, também, como exemplos estes julgados: MS n. 34.261, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 27.6.2016; MS n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.6.2011; MS 
n. 36.009/MA, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019. 



    Observe-se, ainda, o enunciado da Súmula n. 624 deste Supremo Tribunal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    5. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino sejam encaminhados os autos eletrônicos ao Tribunal de Justiça de Pernambuco para as providências devidas.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora